Tribunal: TJMT
Processo: 1041340-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – DECISÃO EMBASADA NOS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – INOCORRENCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte visa a rediscussão da matéria ou busca modificar a decisão embargada segundo seu entendimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041340-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO - CPF: 181.682.481-04 (EMBARGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CLEIDE AUXILIADORA MARQUES DE AMORIM - CPF: 241.146.261-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
– DECISÃO EMBASA
DA
NOS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – INOCORRENCIA DE CONTRADIÇÃO
OMISSÃO OU OBSCURIDADE
- EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte visa a rediscussão da matéria ou busca modificar a decisão embargada segundo seu entendimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO 1041340-34-2019

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

EMBARGADO: FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO

RELATÓRIO
:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão que negou provimento ao Agravo Interno proposto pela Embargante.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que o Embargado ajuizou ação alegando em síntese, ser beneficiário do plano de saúde e necessita do fornecimento dos serviços Home Care, uma vez que possui necessidades especiais que comprometem a sua integridade.

Sustenta

a necessidade dos serviços por 24 horas, alegando ser totalmente dependente de terceiros, assim, solicitou tal medida, porém, a demandada ora Agravante forneceu os serviços por apenas 12 horas no período diurno e por mais de 10 dias ficarão apenas 06 horas, depois disso não disponibilizou mais tais serviços.

Assevera a Embargante que o acórdão não manifestou acerca dos argumentos elencados pela Recorrente sustentando que no caso houve afronta ao artigo 4o do artigo 10 da Lei 9.656/98, que estabelece que a amplitude das coberturas, inclusive, de transplantes e de procedimentos de alta complexidade será definido por normas editadas pela ANS.

Verbera que a decisão embargada também causa afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Resp 319.707/SP, que manifestou no sentido de autorizar a imposição da cobertura desde que prevista por cláusula expressa no contrato.

Verbera que, ademais, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei na forma do artigo 5o, inciso II e 196 da CF, também violado.

Alega ocorrência de omissão na decisão recorrida pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o recorrido sustenta que não houve afronta à legislação invocada pela Embargante argumentando que embora a RN não faça menção acerca dos serviço Home Care tal situação não afasta a responsabilidade da Embargante, já que não cabe ao plano de saúde estabelecer os métodos que devem ser adotados diante da necessidade do paciente.

Sustenta que o rol da ANS é exemplificativo não sendo de exclusão obrigatória, acrescentando que o serviço
home care
deve ter cobertura em casos excepcionais. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de março de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023